Tribunal: TJDFT
Processo: 0008987-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO DO RELATOR QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM CARÁTER DEFINITIVO NO TOCANTE À PARTE INCONTROVERSA, FIXOU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 5% (CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.